Tribunal: TJPA
Processo: 0803872-96.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803872-96.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: C. P. NEVES SERVICOS E COMERCIO - ME

AGRAVADO: MAGMA SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. NO MÉRITO,
NÃO ESTAR PRESENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO, TENDO EM VISTA QUE É SABIDO QUE A CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA É REGULAR DESDE QUE PROCEDIDA NO ENDEREÇO DA EMPRESA E IDENTIFICADA A PESSOA QUE FIRMOU O AVISO DE RECEBIMENTO, NÃO SE EXIGINDO COMO REQUISITO DE VALIDADE DO CITATÓRIO, DE QUE O AR TENHA SIDO ASSINADO POR PESSOA COM PODERES DE REPRESENTAÇÃO LEGAL CONFORME FORA ALEGADO. ALÉM DO MAIS, SEGUNDO A TEORIA DA APARÊNCIA, ADOTADA PELOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, A CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PODE SIM SER FEITA NA PESSOA QUE NA EMPRESA, A RECEBA SEM QUALQUER RESSALVA A RESPEITO DA FALTA DE PODERES. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0803872-96.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: C. P. NEVES SERVICOS E COMERCIO – ME

ADVOGADO: DANIELY MOREIRA PIMENTEL E OUTROS

AGRAVADO: MAGMA SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI – ME

ADVOGADO: REYNALDO JORGE CALICE AUAD E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
C.P. NEVES SERVIÇOS E COMÉRCIO – ME,
inconformada com o indeferimento do efeito ativo no agravo de instrumento interposto contra
MAGMA SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI – ME.

O recorrente preliminarmente requer a concessão da Justiça gratuita e no mérito diz que
trouxe aos autos prova de cada uma de suas alegações, principalmente na Certidão do oficial de justiça de fl. 69 dos autos principais, na qual se verifica que a Citação foi recebida por pessoa que não tem qualquer poder para tanto, e não pelos representantes legais da Recorrente, não tendo, portanto, qualquer validade legal/processual.

Dessa forma, ao realizar a simples análise do contrato social da Recorrente e da certidão do oficial de justiça é possível constatar a nulidade de citação. A citação é um pressuposto de existência processual e a sua efetivação, de forma válida, é indispensável em todos os tipos de processo. Sendo assim, a ausência de citação ou a sua realização sem a observância da forma acarreta nulidade.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas contrarrazões pela parte agravada.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,
04
DE maio DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0803872-96.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: C. P. NEVES SERVICOS E COMERCIO – ME

ADVOGADO: DANIELY MOREIRA PIMENTEL E OUTROS

AGRAVADO: MAGMA SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI – ME

ADVOGADO: REYNALDO JORGE CALICE AUAD E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente em relação ao pedido preliminar para a concessão da Justiça gratuita, não vejo óbice, pois não se exige o estado de pobreza para a obtenção do benefício, já que a Lei nº 1.060/50 não o menciona como condição para a obtenção da assistência judiciária gratuita, mas a insuficiência de recursos.

Além do mais, o beneficiário da Justiça Gratuita não está imune à cobrança futura. Basta perder a “condição legal de necessitado” (art. 11, § 2º, da Lei nº 1.060/50) que estará obrigado ao pagamento (art. 12, Lei nº 1.060/50).

Quanto ao mérito do presente recurso, conforme disse por ocasião da análise do efeito suspensivo, e volto a repisar,
verifico não estar presente a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que é sabido que a citação da pessoa jurídica é regular desde que procedida no endereço da empresa e identificada a pessoa que firmou o aviso de recebimento, não se exigindo como requisito de validade do citatório, de que o AR tenha sido assinado por pessoa com poderes de representação legal conforme fora alegado.

Além do mais, segundo a Teoria da Aparência, adotada pelos Tribunais Pátrios, a citação da pessoa Jurídica pode sim ser feita na pessoa que na empresa, a receba sem qualquer ressalva a respeito da falta de poderes.

Tal entendimento se justifica na medida em que se tornaria inviável exigir dos diretores ou representantes legais da empresa que ficassem sempre no local ou, ainda, que o carteiro ou o Oficial de Justiça verificasse, entre as várias pessoas presentes no estabelecimento empresarial, qual delas estaria imbuída da função de receber citação, bem como assinar o aviso de recebimento (AR).

"PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO ENTREGUE A FUNCIONÁRIO SEM PODER DE REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. CABIMENTO. 1.

A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/1973.

2. In casu, a Corte local conclui pela nulidade da intimação, por entender que a citação deveria ter sido entregue a pessoa que possuísse poderes de gerência ou de administração, o que não teria ocorrido no caso.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica. Precedentes: (REsp 1.625.697/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017); (AgRg no AREsp 601.115/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015). O acórdão objurgado deve ser reformado neste ponto.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1771790/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 17/12/2018).

Logo, tendo a correspondência citatória sido encaminhada e recebida no endereço da empresa ré, ora recorrente, não há que se falar em nulidade de citação.

“Reputa-se válida a citação ou a intimação de pessoa jurídica, quando efetivada no seu endereço e na pessoa que recebe a carta ou o mandado sem qualquer ressalva, eis que em tal situação também se aplica a teoria da aparência. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0710.16.000366-5/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2018, publicação da súmula em 31/08/2018).

Assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para conceder a gratuidade processual. É como voto.

BELÉM,
04
DE maio DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 17/06/2020